Tribunal: STF
Processo: HC 89306
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-08
Data de publicação: 2007-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS.  PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO WRIT. SUBSTITUIÇÃO DE
   RELATORIA ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO DE MÉRITO.
1.      A
   questão preliminar debatida em sede de agravo regimental em
   habeas corpus, em que o relator originário ficou vencido, não
   implica em deslocamento da relatoria originária quanto ao
   julgamento de mérito.
2.      Agravo regimental improvido.